Tribunal: CARF
Processo: 10183.901854/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901854/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Aplicação da Súmula CARF no 157
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso
de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
por parte do Fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não suscitada em sede de impugnação ou de
manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) reconhecer crédito presumido em relação à aquisição de
suínos para abate apurado com o percentual de 60%; b) atualizar o crédito pleiteado a partir do
361o dia da data do protocolo do pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901854/2012-18
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
O sujeito passivo acima identificado apresentou o Pedido de
Ressarcimento
–
PER
(no
08343.06182.300410.1.5.09-5708)
e
Declaração(ões) de Compensação – Dcomp(s) referentes crédito de
COFINS não-cumulativa exportação apurado no 3o trimestre de 2009 no
valor de R$ 1.592.296,62.
Para a análise dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo referentes aos
anos calendário 2009 e 2010, a autoridade fiscal realizou o procedimento
de fiscal de número 2011-00107-9, cuja documentação encontra-se no
processo administrativo no 10183.726476/2012-79. O resultado desse
trabalho consta no relatório denominado “Informação Fiscal”, às fls.
2.880 a 2.954 do referido processo, contendo o detalhamento e a
fundamentação das diversas glosas efetuadas, concluindo pela apuração
de crédito passível de ressarcimento/compensação no valor de R$
659.235,44 para o 3o trimestre de 2009.
De acordo com o referido relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às
seguintes glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens Utilizados como Insumos:
1) Suínos vivos para abate (NCM 01.03.9100 e 01.03.9200) -
foram glosadas as aquisições desse insumo no cálculo de créditos
básicos, tendo em vista o disposto nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que estabelece a apuração de créditos presumidos
no caso em questão. Foi considerada também a vedação prevista
no parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, pois os
fornecedores Pessoas Jurídicas do insumo “Suínos Vivos (NCM
01.03.9100 e 01.03.9200)” efetuam a venda com suspensão da
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS. Essas
aquisições foram consideradas na análise do crédito presumido.
2) Frete Compra Suínos Abate – glosados pois frete referentes a
aquisições de insumos não estão incluídos no rol de
custos/despesas que geram créditos de PIS e COFINS
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

relacionados no artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Essas aquisições
foram consideradas na análise do crédito presumido.
3) Frete compra bovinos – glosados pois não foi identificada na
contabilidade nenhuma conta referente a aquisição de bovinos
para abate.
4) Material de Manutenção – com base nas definições da IN SRF
no 404/2004, glosas de bens referentes a “Materiais de
Manutenção” glosados por não atenderem ao critério para
caracterização como Insumos, uma vez que não são matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem (bens
esses que efetivamente compõem ou se agregam ao bem final
produzido ou fabricado), também não se enquadrando na hipótese
de bens que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.
5) Manutenção de Máquinas – com base nas definições da IN
SRF no 404/2004, glosas de serviços referentes a “Manutenção de
Máquinas” não atendem ao critério para caracterização como
Insumos, uma vez que não trata de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem (bens esses que
efetivamente compõem ou se agregam ao bem final produzido ou
fabricado), também não se enquadrando na hipótese de bens que
sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou na hipótese de serem serviços
consumidos na produção ou fabricação do produto.
B) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) – glosa
de aquisições de bens usados, com base no artigo 1o § 3o, inciso II, c/c o
artigo 3o, § 2o, inciso II, e artigo 15 da Lei no 10.833/2003; artigo 1o, § 3o,
inciso II da IN SRF no 457/2004.
C) Devoluções de vendas – glosados valores para os quais não foram
identificados nas NF-e de Devolução emitidas pelo contribuinte ou nas
NF-e de Devolução emitidas pelos fornecedores.
D) No cálculo dos créditos presumidos foram glosados valores referentes
a Notas Fiscais de entrada que não constam entre as NF-e emitidas pelo
contribuinte (“NFe não encontrada”), e aquisições informadas com valor
dobrado/errado (“NF-e informada com valor dobrado”/ “NF-e informada
com valor errado”).
O sujeito passivo, ao tomar ciência em 17/04/2013 do Despacho Decisório no
056393039 que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
apresentou em 17/05/2013 manifestação de inconformidade (fls. 22 a 82, mais
anexos) contestando as glosas efetuadas e o cálculo dos créditos presumidos.
Em 29/07/2017, a interessada juntou aos autos a petição de fls. 952 a 960
informando a desistência da discussão referente às glosas de “Aquisição de
suínos”, “Bens do Ativo Imobilizado” e “Devolução de Vendas”, mantendo a
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

discussão administrativa referente às glosas de “Materiais de Manutenção”,
“Manutenção de Máquinas” e “Frete de Compra de Suínos para abate”.
Com base na desistência parcial mencionada, a autoridade fiscal emitiu a
Informação Fiscal de fls. 964 a 971.
Sendo assim, o presente feito prossegue discutindo o montante de R$ 68.877,41
referente às seguintes contestações:
A) Materiais de Manutenção e Manutenção de Máquinas – Defendendo o
conceito de insumo como sendo os custos e despesas necessários para a
atividade produtiva, informa tratar-se de partes e peças utilizadas nas
máquinas do setor produtivo, tais como borrachas, esteiras, pinças,
agulhas, lâminas e outros componentes de máquinas do setor produtivo
para o abate, corte e industrialização, bem como dos serviços de
reparação e manutenção de máquinas, em razão do seu desgaste contínuo
e na necessidade periódica de reposição de partes e peças, para o fim de
possibilitar a atividade produtiva da manifestante. Argumenta que são
elementos indispensáveis para a continuidade do processo produtivo,
pois, com o desgaste diário de uma produção em grande escala é
essencial que as peças e partes desgastadas sejam substituídas por outras
novas, a fim de garantir a continuidade da produção. Defende que o
conceito de insumo abrange custos e despesas necessários a atividade
produtiva, sendo essa a situação dos itens em questão, os quais são
essencialmente vinculados ao processo produtivo. Mencionando decisões
do CARF. Relata seu processo produtivo, descrevendo cada fase, onde
são utilizadas as máquinas e equipamentos
B) Frete de Compra de Suínos para abate – Embora na petição de
desistência faça referência a este item, não consta na manifestação de
inconformidade de fls. 22 a 82 nenhuma contestação para essa matéria,
ressaltando-se que essas aquisições foram consideradas pela autoridade
fiscal no cálculo dos créditos presumidos.
O questionamento referente ao cálculo dos créditos presumidos não é
mencionado na petição de desistência e não são créditos passíveis de
ressarcimento. Entretanto, esses créditos foram objeto da auditoria fiscal, pois
são utilizados para dedução das contribuições devidas. O cálculo feito pela
autoridade fiscal é objeto de contestação e será analisado no mérito.
A pessoa jurídica interessada requer o cálculo de créditos presumidos em 60%
das alíquotas básicas, para aquisições, junto a pessoa jurídica e física, de suínos
para abate, nos seguintes termos: (...)
Requer a correção dos créditos pela taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido, citando decisões administrativas e judiciais de terceiros.
Fundada nessas alegações, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito.
É o relatório.
A DRJ Campo Grande, em sessão realizada em 16/05/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para
deferir os créditos calculados sobre as aquisições de materiais de manutenção e serviços de
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

manutenção de máquinas aplicando-se o entendimento previsto no Parecer Normativo COSIT no
5/2018, em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CÁLCULO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
No cálculo dos créditos presumidos previstos no artigo 8o da lei no 10.925/2004,
o percentual indicado pelo parágrafo 3o é definido pela natureza dos insumos
adquiridos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
(Parecer Normativo COSIT no 5/2018).
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 25/09/2020,
apresentou em 23/10/2020 o recurso voluntário de fls. 1012/1025, reiterando os elementos de
defesa apresentados perante o colegiado de 1a instância, fazendo constar que os fretes nas
aquisições de suínos foram efetivamente objeto de glosa, ao contrário do que concluiu a DRJ,
requerendo, ao fim:
a) no mérito, o integral provimento do recurso voluntário, para reformar
parcialmente o acórdão recorrido, no intuito de reconhecer integralmente a
legitimidade dos créditos pleiteados e, sucessivamente, reconhecer a
incidência do percentual de 60% para fins de cálculo do crédito presumido
e deferindo os créditos relativos às despesas com fretes de compra de
suínos vivos e, consequentemente, homologando as compensações
vinculadas ao crédito pleiteado.
b) Sucessivamente, em relação à correção monetária, sejam os créditos
reconhecidos em favor da ora Recorrente corrigidos monetariamente pela
taxa SELIC no período compreendido entre o final do prazo legal para
análise e conclusão dos Pedidos de Ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o
11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos respectivos créditos,
nos termos da súmula n.o 154 do CARF, aprovada pela 3a Turma da CSRF,
em conformidade com a decisão do e. STJ em sede de repetitivo.
É o relatório.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos em lei, razão pela qual é conhecido.
Dos fretes nas aquisições de suínos – da matéria não impugnada
Embora a petição de desistência de fls. 952/953 mencione expressamente o desejo
de o contribuinte manter a regular tramitação da discussão administrativa referente às glosas
sobre o “Frete de Compra de Suínos para abate”, consta no aresto recorrido que referida matéria
não fora objeto de efetiva contestação por parte do sujeito passivo nas razões de inconformidade,
razão pela qual a considerou como não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Já em sede de voluntário, a Recorrente afirma que todos os itens glosados,
inclusive o frete de compra de suínos, se coadunam ao conceito de insumo aplicado pelo CARF e
ratificado pelo STJ no RE 1.221.170/PR, na medida em que viabilizam a sua atividade
econômica. Nesse sentido, como teria dedicado um capítulo para a definição genérica do
conceito de insumo, entende que a contestação contra aludida glosa encontrar-se-ia entremetida
nesses argumentos.
Analisando as razões de inconformidade, observo que todas as demais glosas
desses autos foram objeto de alegações específicas, com exceção da presente, tendo inclusive a
Recorrente utilizado o capítulo “III.IV – DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS E A
COFINS” apenas como preâmbulo para deduzir seus argumentos relativos à aplicação do critério
da essencialidade, finalizando o referido capítulo dispondo que passaria a expor especificamente
sobre as glosas inseridas nesse contexto. Veja-se (grifei):
III.IV – DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS E A COFINS
O art. 3o, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento, para efeito de dedução dos valores da base de
cálculo do PIS e da COF1NS, prevê o aproveitamento de bens e serviços
utilizados como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes. Contudo, o
legislador ordinário não definiu o que seria insumo para o efeito de PIS e
COFINS.
(...)
Desta forma, no caso dos autos, além dos insumos glosados estarem plenamente
de acordo com o conceito de insumo do PIS e da C0F1NS, tal situação fica
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

ainda mais evidenciada, levando em consideração o conceito de insumo
proposta pelo CARF, visto que também existem custos e despesas estritamente
vinculados e essenciais à atividade produtiva e econômica da Manifestante, cujo
creditamento deve ser reconhecido com base nos arts. 290 e 299 do RIR/99.
Deste modo, não merecem persistir as glosas combatidas, conforme é
exposto a seguir.
III.IV.A
-
DA
SUBSUNÇÃO
DOS
MATERIAIS
DE
MANUTENÇÃO E DA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AO
CONCEITO DE INSUMO PARA O PIS E A COFINS
Inicialmente, cabe esclarecer que "materiais de manutenção" são partes e
peças utilizados nas máquinas do setor produtivo, tais como borrachas,
esteiras, pinças, agulhas, lâminas e outros componentes de máquinas do
setor produtivo para o abate, corte e industrialização, em razão do seu
desgaste continuo e na necessidade periódica de reposição, para o fim de
possibilitar a atividade produtivo da ora Manifestante, em especial,
produtos derivados de partes e peças de porco e de gado.
(...)
Dessa maneira, resta devidamente demonstrada a essencialidade dos
"materiais de manutenção" e da "manutenção de máquinas", razão pela
qual, o despacho combatido deve ser reformado, para o fim de
reconhecimento do crédito pleiteado.
III.V - DAS AQUISIÇÕES SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(...)
III.VI - DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS
(...)
IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
(...)
IV – DO PEDIDO
(...)
Ocorre que a Recorrente somente fez inserir no capítulo dedicado ao conceito de
insumo as glosas sobre os materiais de manutenção e sobre a manutenção de máquinas, tendo
passado, ao fim, para os próximos itens de sua contestação, dedicados às glosas sobre a aquisição
de maquinários usados para o ativo imobilizado e sobre as devoluções de vendas, além da
correção monetária e da conclusão de seu pleito.
Não há, portanto, em sua peça recursal uma única menção aos fretes incorridos
nas aquisições de suínos, à vista do que se mostra acertada a decisão de 1a instância, em especial
porque o art. 17 do Decreto no 70.235/1972 impele sejam as matérias impugnadas expressamente
contestadas pelo sujeito passivo.
Nego provimento ao recurso nesse ponto.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

Do percentual de créditos presumidos apurados nas aquisições de suínos para abate
A Recorrente pugna pelo cálculo do crédito presumido na aquisição de suínos
para abate pelo patamar de 60% da alíquota básica, refutando, assim, a aplicação do artigo 8o da
IN SRF no 660/2006, por entender que a disposição contida no parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no
10.925/2004 refere-se aos produtos produzidos pelas pessoas jurídicas e não aos insumos
adquiridos. Por esse prisma, entende estar enquadrado no inciso I do dispositivo e não no inciso
III da norma.
Tem razão a Recorrente neste ponto.
Já é pacífico o entendimento administrativo no sentido de que o percentual da
alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem
do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos, inclusive, do enunciado de no 157 deste
Conselho.
Para além disso, o próprio Poder Legislativo editou a Lei no 12.865, de 2013, e fez
inserir a norma interpretativa no parágrafo 10 do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004,
esclarecendo que o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I do parágrafo 3o desse artigo.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Dessa forma, dou provimento ao recurso para que o crédito presumido calculado
em relação à aquisição de suínos para abate seja apurado pelo percentual de 60% previsto no
inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Da correção monetária
Por fim, entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos da
contribuição a partir do final do prazo legal para análise e conclusão dos Pedidos de
Ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos
respectivos créditos, nos termos da Súmula no 154 do CARF e da tese fixada sob o Tema no 1003
do STJ.
De fato, os REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados em 12/02/2020
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos serviram como precedentes
para fixação da tese sob o Tema no 1003, produzindo, assim, interpretação vinculante para este
colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, nos seguintes termos:
Tema no 1003: O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Por essa razão, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa
transcrevo no que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901854/2012-18

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel.
Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 30/04/2010, configurando-se,
assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em 25/04/2011, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja eventual compensação se operou após essa data devem ser
atualizados.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento da contribuição.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para:
a) que o crédito presumido calculado em relação à aquisição de suínos para
abate seja apurado com o percentual de 60% previsto no inciso I do
parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004;
b) atualizar o crédito pleiteado a partir do esgotamento do prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital